Tribunal: TJDFT
Processo: 0722916-54.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722916-54.2019.8.07.0000 RECORRENTE: ERIVALDO LUCINDO DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSO DE AGRAVO. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VISITA FORMULADO PELA AMIGA DO SENTENCIADO. INDEFERIMENTO. PORTARIA 08/2016 DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS QUE PROÍBE A VISITAÇÃO A MAIS DE UM INTERNO. EXISTÊNCIA DE FUNDAMENTO IDÔNEO PARA A NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO DE VISITAS. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE PARENTESCO. INTERESSADA JÁ VISITA OUTRO INTERNO. RISCO PARA ADMINISTRAÇÃO CARCERÁRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O artigo 41, inciso X, da Lei de Execução Penal, assegura ao preso o direito de receber visita do cônjuge, da companheira, de parente e amigos em dias determinados. Tal dispositivo consagra a relevância da presença dos familiares e do apoio destes para a reeducação e reinserção do sentenciado na sociedade, pois a manutenção do convívio familiar é salutar e extremamente benéfica para a ressocialização do preso, constituindo, pois, direito a ser preservado e garantido ao encarcerado pelo Estado. 2. O direito de visitas ao preso tem como escopo a manutenção do convívio familiar para maior efetividade da reinserção social, podendo sofrer limitações a depender das circunstâncias do caso concreto, pois não se trata de direito absoluto. 3. A análise do óbice referente ao artigo 7o da Portaria 08/2016 da Vara de Execuções Penais, deve ser realizada mediante ponderação de interesses, diante das peculiaridades do caso concreto. 4. Na espécie, a pretensa visitante é apenas amiga do agravante, sem qualquer vínculo de parentesco, além de já estar cadastrada para visitar outro interno. 5. Não se mostra desproporcional vedar a visita da interessada ao agravante, tendo em vista o risco de contatos entre presos e o mundo externo, facilitando a atuação de organizações criminosas, evitando-se qualquer prejuízo à ressocialização do sentenciado e risco para a administração carcerária. 6. Recurso conhecido e não provido para manter a decisão que indeferiu o pedido de autorização de visitas formulado pela amiga do agravante. O recorrente aponta violação ao artigo 41, inciso X, ambos da Lei no 7.210/1984, sustentando que a turma julgadora negou-lhe o direito à visitação sob o argumento de que a pessoa que pretendia visitá-lo, já estaria cadastrada para visita de outro interno. Assevera que a limitação ou a suspensão ao direito em debate refere-se a uma sanção disciplinar para o preso e não para os visitantes. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029